Tribunal: STF
Processo: HC 262800
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE, DE INEXISTÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS PARA ESSA MEDIDA CONSTRITIVA E DE PRENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECORRER EM LIBERDADE OU MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.10.2025, por Luís Gustavo Magalhães Mesquita, advogado, em benefício de David Patrick Gomes Braga, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.9.2025, desproveu o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.024.454, Relator o Ministro Og Fernandes:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A matéria debatida no presente habeas corpus não foi objeto de apreciação na instância originária, como constou na decisão agravada. 



    2. Inexistindo no ato impugnado deliberação sobre a matéria de fundo, inviável o conhecimento do pedido, que não pode ocorrer em desacordo com o sistema de competências definido pela Constituição Federal. 



    3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois, quanto aos requisitos da prisão preventiva, o Tribunal de origem destacou que a matéria já foi analisada em diversas oportunidades, configurando inadmissível reiteração de pedido. 



    4. Agravo regimental improvido”. (grifos nossos) 



    2. O impetrante sustenta que o paciente estaria preso desde 19.7.2022, há mais de três anos, sem reavaliação dos fundamentos adotados para a constrição cautelar, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.



    Afirma que, embora o paciente tenha sido condenado pela prática do delito de integrar organização criminosa, não teria sido apontado como parte da liderança dessa organização nem preso com “armas ou drogas” ou com “acusação de violência ou grave ameaça”.



    Sustenta que o paciente já teria cumprido mais de “36% da pena imposta provisoriamente na sentença” e que estaria realizando “trabalhos e estudos dentro da prisão como prova da não intenção de reiteração delitiva”, sendo possível que aguarde o julgamento dos recursos contra a sentença condenatória em liberdade ou mediante aplicação de medidas cautelares diversas.   



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) A concessão de medida liminar, para ordenar à Autoridade Judicial de segunda instância (Desembargadora Relatora do TJCE – autos nº 0200381-47.2021.8.06.0001) a realização da revisão nonagesimal imediata sobre a prisão preventiva do Paciente David Patrick Gomes Braga, tendo em vista o transcurso de mais de 200 dias sem revisão, o direito previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal e a ADI nº 6.581/DF, além de todo o exposto acima; 



    (...) Ao final, no mérito, requer o Conhecimento e Provimento do presente Writ, ainda que de ofício, concedendo a ordem para reconhecer o direito de recorrer em liberdade ao Paciente com aplicação de medidas diversas (art. 319 do CPP) nos autos nº 0200381-47.2021.8.06.0001, considerando o excesso de prazo sem revisão nonagesimal (mais de 200 dias), o tempo de prisão preventiva 
(03 anos, 02 meses e 23 dias – 36% da pena), o princípio da presunção de inocência, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas para que o Paciente possa aguardar o julgamento do Recurso em liberdade vigiada, a ausência de condenação por liderança, violência ou grave ameaça, assim como a ausência de apreensão de armas ou drogas com aquele e a consideração do estudo e trabalho no cárcere como prova da não intenção de reiteração delitiva; 



    (...) Subsidiariamente, confirme a liminar, ainda que de ofício, com a concessão da ordem para que a Autoridade Coatora realize a revisão nonagesimal de imediato sobre a prisão preventiva do Paciente David Patrick Gomes Braga, tendo em vista todo o exposto”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  



    4. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça apresentou os seguintes fundamentos no acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) Conforme consignado na decisão agravada, a impetração do habeas corpus envolve matéria de fundo não apreciada no ato judicial impugnado, o que impede o conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Acrescente-se que, no caso, quanto aos requisitos da prisão preventiva, o Tribunal de origem destacou que a matéria já foi analisada em diversas oportunidades, configurando inadmissível reiteração de pedido. 



    Ressaltou, ainda, a perda do objeto quanto ao excesso de prazo e a inadequação do habeas corpus para a apreciação da revisão nonagesimal. 



    A ausência de apreciação da questão pelo órgão colegiado inviabiliza o conhecimento do habeas corpus”.



    5. As questões de mérito apresentadas na presente impetração, relativas ao eventual excesso de prazo da prisão do paciente sem reavaliação dos fundamentos, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, de cumprimento antecipado de parte da pena provisória e de preenchimento dos requisitos para recorrer em liberdade ou mediante medidas cautelares diversas, não foram apreciadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na decisão agora posta em discussão. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a autoridade apontada como coatora restringiu-se a afirmar não ser possível analisar as matérias apresentadas no Habeas Corpus n. 1.024.454, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, reiteradas neste habeas, por não terem sido deliberadas em segunda instância.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando à decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.5.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 2.6.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  
I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento” 
(HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).  



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto desta impetração. Não há, portanto, fundamento para o seguimento desta ação neste Supremo Tribunal.  



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011). 



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de outubro de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora